Tribunal: TJMT
Processo: 1026622-84.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026622-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO TERRABUIO MOREIRA - CPF: 031.071.981-02 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026622-84.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rodrigo Terrabuino Moreira

Recorrida(s):

99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MOTORISTA APLICATIVO. RECEBIMENTO DE VALORES DESPROPORCIONAIS A VIAGEM REALIZADA. DISTÂNCIA ENTRE AS CIDADES DE APROXIMADAMENTE 500 KM. DANO MATERIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXPECTATIVA FRUSTRADA QUANTO A ESTIMATIVA DO PAGAMENTO E O VALOR EFTIVAMENTE RECEBIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O motorista parceiro deve ser remunerado pelo valor adequado a distância do trajeto percorrido. Se o aplicativo cobra do cliente valor inferior ao devido, deve a empresa ser responsável pela diferença.

Dano moral caracterizado, em razão da expectativa frustrada do autor que aceitou a viagem acreditando que seria adequadamente remunerado pela estimativa apresentada antes de iniciar o percurso.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, sob o argumento de que a Reclamada possui liberdade de contratar e manter apenas o indivíduo que entender mais adequado ao seus sistema, sendo que o compartilhamento da conta pelo motorista é expressamente vedado, motivo pelo qual o descredenciamento resta justificado.

Em suas razões recursais, o Reclamante, ora Recorrente afirma que é motorista parceiro da recorrida há dois anos e no dia 31/05/2021, realizou viagem Cuiabá/Sinop, em que o aplicativo estimou o valor da corrida em R$ 810,10, no entanto, ao concluí-la o aplicativo mostrou como devida a importância de R$ 137,17, recebendo o reclamante pelo serviço, R$ 122,86. Alega que, logo após o fato, teve sua conta bloqueada, tentou resolver administrativamente o caso, sem sucesso.

Pois bem. No recurso inominado, o autor não mais questiona o seu descredenciamento, mas sim o fato de não ter recebido o valor proporcional pela viagem realizada e os danos morais decorrentes desta negativa.

Vejo que tanto na contestação, como nas contrarrazões recursais, o Reclamado não se insurge especificamente quanto a questão levantada, não traz aos autos o cálculo realizado após a viagem, que reduziu sobremaneira o valor final a ser recebido pelo motorista que concluiu o serviço.

O Recorrente, no id 136195958, satisfatoriamente comprova a viagem a ser realizada (Cuiabá/Sinop), no valor de R$ 810,10, bem como que o valor pago pelo passageiro foi de R$ 137,17 e a importância por ele recebida foi de R$ 122,86.

No entanto, o valor por ele recebido se mostra totalmente desproporcional ao transporte realizado, haja vista que a distância entre Cuiabá a Sinop é de aproximadamente 500 km.

Ao realizar a estimativa pelo aplicativo da reclamada, no dia de hoje, a quantia que seria gasta nesta viagem seria de R$ 783,80, conforme abaixo destacado:

O artigo 113 do Código Civil, §1o, incisos III e V, dispõe que:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

(...)

III - corresponder à boa-fé;

(...)

V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.

Logo, a quantia inicialmente estimada se mostra razoável, pela duração e distância da viagem. Como não houve impugnação específica ao fato que justificasse o pagamento realizado em valor inferior, considero devida a importância de R$ 687,24.

Em relação ao dano moral, entendo perfeitamente aplicável ao caso em tela, visto que houve uma expectativa frustrada ao direito do autor, pois aceitou realizar a viagem acreditando que ia receber uma quantia aceitável pelo trabalho, sendo que ao chegar ao destino foi surpreendido negativamente pelo pagamento muito inferior ao esperado, lembrando-se que o autor ainda teria todo o percurso de volta a ser realizado exclusivamente por sua conta. Além disso, houve a tentativa de reclamação administrativa, mas ante ao seu descredenciamento da plataforma, não houve resolução do problema.

Portanto, como não foram apresentadas justificativas pelo reclamado, evidente a caracterização do dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU- LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a requerida ao pagamento de R$ 687,24, a título de indenização pelo dano material, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da viagem e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização pelo dano moral.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022